Tribunal: STF
Processo: RE 1553932
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:



    “IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RURAL E RAT, PREVISTOS NO ART. 25, I E II DA LEI 8.212/91 SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES INDIRETAS, NA QUAL A COOPERATIVA IMPETRANTE UTILIZA-SE DE TRADINGS COMPANIES. TEMA Nº 674. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF. 



    A hipótese dos autos não trata da contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias, prevista no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91, mas sim da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, com suporte no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91. 



    Exportação indireta pela cooperativa agrícola. Aquisição de produção rural e posterior exportação. Operações independentes. Tema nº 674. Inaplicabilidade do entendimento do STF.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a parte recorrente ter havido ofensa ao artigo 149, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o aludido dispositivo a exime do recolhimento da contribuição ao Funrural, em relação à comercialização dos produtos de seus associados destinadas ao exterior.



    Ressalta ter o Tribunal a quo concluído que o presente caso não estaria abarcado pela imunidade tributária referida no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal por entender que “a sociedade cooperativa é adquirente da mercadoria de seus cooperados e, não, intermediária, como exige a legislação para incidir a imunidade requerida”. 



    Consigna que “os atos praticados entre cooperativa e seus associados não configuram operações de mercado ou compra e venda, notadamente porque a cooperativa atua como instrumento do associado na realização das operações no mercado”. 



    Afirma que 



    “Por exportação indireta, tem-se as operações realizadas por uma empresa que realiza uma negociação contratual com o mercado externo, na modalidade de trading company ou através de comerciais exportadoras, a qual adquire produtos no mercado interno apenas com a finalidade de exportá-los. Ainda que a mercadoria não tenha sido exportada diretamente pelo produtor, aqui, a receita auferida advém da receita da exportação, ainda que de forma indireta.”



    Assevera que, no caso, as operações são realizadas pela cooperativa, após realizar o negócio-fim com o associado, por meio de uma trading company ou por comerciais exportadoras, caracterizando o negócio-meio. 



    Por fim, requer o reconhecimento do seu direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados pela Taxa Selic.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o Tribunal a quo concluiu não ser possível se aplicar a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal relativamente às receitas decorrentes de exportações indiretas indicadas nos autos, afastando a incidência da orientação firmada no julgamento do Tema nº 674. Para chegar a esse entendimento, assim consignou o Desembargador Federal Relator (e-doc. 92, p. 2):



    “Foi definida pela 2ª Turma desta Corte - em sessão com quórum estendido, na forma do art. 942 do CPC - por ocasião do julgamento, em 02/06/2021, da Apelação Cível 5003710- 76.2010.4.04.7102, de relatoria do Desembargador Rômulo Pizzolatti pela inaplicabilidade do entendimento do tema nº 674 do STF, na exportação indireta realizada por cooperativa agrícola, considerando a aquisição de produção rural e posterior exportação são operações independentes.



    (...)



    Anote-se que, hipótese dos autos, não se trata da contribuição previdenciária devida pelas agroindústrias, prevista no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91, mas sim da contribuição previdenciária devida pelo produtor rural pessoa física, com suporte no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91. 



    Não se trata de venda efetuada pelo produtor rural pessoa física à empresa detrading companie ou comercial exportadora com a finalidade específica de exportação. 



    A pretensão da cooperativa é a de não recolher a contribuição previdenciária do art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91 sobre a totalidade das receitas auferidas nas exportações 



    As sociedades cooperativas, observada a sua natureza jurídica própria definida pela Lei nº 5.764/71 e nos arts. 1093 a 1.096 do Código Civil, exerce atividade econômica e produz, como qualquer outra empresa, resultados. Pratica atos jurídicos, contrata funcionários, compra bens, industrializa produtos, vende, exporta, etc. Enfim, aufere receitas e tem despesas. Observadas as especificidades previstas na legislação tributária, as receitas e rendas são tributadas, conforme prevêem os arts. 87 e 111 da Lei nº 5.164/71, uma vez que a cooperativa, no aspecto subjetivo, não é detentora de imunidade de impostos ou contribuições. As despesas são cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição dos serviços (art. 80 da Lei nº 5.164/71), enquanto os prejuízos são cobertos com recursos do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente, mediante rateio entre os associados, na forma prevista no art. 89 a Lei nº 5.164/71,



    Os cooperados, ao entregarem ou venderem os seus produtos à cooperativa, praticam os denominados atos cooperativos. Estes atos devem ser provados com a respectiva nota fiscal emitida pelo produtor rural. Nos termos da lei, "denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais" (art. 79, "caput", da Lei nº 5.164/71). O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, conforme dispõe o parágrafo unico do mesmo preceito legal. 



    A cooperativa, ao exportar produtos, atua como uma empresa exportadora. As receitas que aufere não são todas dos cooperados, mas da própria cooperativa e podem inclusive decorrer da venda de produtos adquiridos de não associados, conforme permitido pelo art. 86 da Lei nº 5.164/71. Tanto assim que a cooperativa de produção agropecuária é contribuinte do PIS/COFINS sobre as receitas auferidas no mercado interno, observadas as deduções específicas previstas no art. 15 da MP nº 2.158-35/01, no art. 1º da Lei nº 10.676/03 e no art. 17, da Lei nº 10.684/03, sem prejuízo das deduções previstas para as demais pessoas jurídicas, exigindo a lei que as operações sejam contabilizadas de forma destacada (art. 15, §2º, II, da MP nº 2.158-35/01). Por sua vez, as receitas obtidas com as exportações efetuadas pela cooperativa, sejam diretas ou indiretas, são imunes ao PIS/COFINS por força do art. 149, §2º, I, da CF. 



    Ora, a impetrante não juntou nenhuma nota fiscal de entrada, de venda para exportação ou nota fiscal ou comprovantes de entrega emitidos pelo produtor rural associado. Limitou-se a relacionar todas as receitas auferidas nas exportações por intermédio detradings, ignorando que os produtos exportados podem ter origem em compras de não associados ou que os produtos dos associados podem ter sido consumidos, armazenados ou vendidos no mercado interno.”.



    Ao assim decidir, divergiu a Corte a quo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, ressalto que, recentemente, a Primeira Turma da Corte analisou caso praticamente idêntico ao presente, assentando a necessidade da observância do beneplácito constitucional em alusão. Refiro-me ao julgamento do RE nº 850.113/RS.



    Insta relembrar que, nesse caso, a Cooperativa Agropecuária e Industrial (COCARI) buscava, por meio de seu recurso extraordinário, reformar entendimento de Tribunal Regional Federal que havia consignado que a imunidade tributária ora em discussão não se aplicaria em relação à receita bruta proveniente da comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa, mesmo que essa exportasse os produtos agrícolas por meio de trading companies.



    No âmbito da Suprema Corte, o Relator, Ministro Roberto Barroso, com base na orientação firmada no Tema nº 674, deu provimento àquele apelo extremo para assentar que a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. Na mesma oportunidade, anote-se que Sua Excelência havia indicado que “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa”.



    A Primeira Turma manteve a decisão do Ministro Roberto Barroso, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela União. O julgado foi assim ementado:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/23 — grifo nosso).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção do produtor rural. Exportação indireta da produção. Operação com intermediação de empresa prestadora de serviços comerciais de exportação e importação. Aplicação da imunidade. 1. A Corte concluiu, no Tema nº 674, que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal “alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária”. 2. Tal orientação incide no presente caso, de modo a assegurar à recorrente ' a qual, entre outras atividades, presta serviços comerciais de exportação e importação de mercadorias, incluindo insumos agrícolas ' o direito de não reter e não recolher a contribuição do produtor rural prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91 quanto à produção por ela adquirida destinada à exportação. Em sentido convergente: RE nº 1.446.645/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/23; RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/23. 3. Agravo regimental provido. (ARE 1.434.845 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 17/9/2024).



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA O FUNRURAL – FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL E PARA O RAT – RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 674 NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.505.556 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 30/10/2024).



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Tema nº 674/RG. Comercialização da produção de cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa. Exportação indireta da produção. Operação entre cooperativa e trading company. Aplicação da imunidade da receita de exportação. 1. A imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. 2. Na hipótese de comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física com cooperativa, que realiza a exportação de tal produção por meio de operação entre ela e uma trading company (exportação indireta), o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. Nesse contexto, “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (RE nº 850.113/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 3. Tal exportação indireta é, nos termos do Tema nº 674, abarcada pela imunidade prevista no citado dispositivo. E, sendo o produtor e a cooperativa analisados englobadamente, não há que se falar em sujeição da receita do produtor pessoa física decorrente daquela comercialização às contribuições afastadas pelo beneplácito constitucional. 4. Agravo regimental não provido, sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (RE 1.446.645 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 18/12/2023).



    É o caso, portanto, de se reformar o acórdão recorrido que contrariou essa orientação.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies e reconheço o direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à impetração, atualizados pela Taxa Selic.



    Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula nº 512 do STF). Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente